Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. FASE DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGAS RESERVADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE.
1. A agravante, candidata a cargo público reservado às pessoas com deficiência, foi eliminada pela banca examinadora, por não a considerar pessoa com deficiência.
2. Existem elementos indiciários nos autos que indicam que a agravante é pessoa com deficiência, conforme laudos e relatórios médicos juntados. Além disso, chama a atenção o fato de a agravante já exercer cargo público, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, bem como ter sido aprovada em outro concurso nas vagas para PcD.
3. A banca apresentou motivos genéricos, insuficientes, para excluírem a candidata da condição de pessoa com deficiência, diante dos laudos e exames médicos apresentados.
4. Comprovado o perigo da demora, considerando que o concurso irá prosseguir, sem que a candidata tenha seu nome enquadrado nas vagas de pessoa com deficiência. Eventual julgamento desfavorável à parte agravante, após o devido contraditório nos autos de origem, apenas implicará a confirmação da sua eliminação, o que revela a reversibilidade dos efeitos da decisão.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.